Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708868-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELINA ROMANA GUIMARAES, FRANCISLEIDY LOIOLA ROSENDO, GILDASIO PEREIRA DA SILVA, RENATO SIQUEIRA LEITAO, SKYNET COMERCIAL DE COMPUTADORES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0001202-57.2011.8.07.0001, deferiu em parte a impugnação de ELIANA ROMANA GUIMARÃES, por considerar que a quantia penhorada, além de ostentar natureza alimentar protegida de constrição por força do art. 833, inc. IV, do CPC, também constitui a única reserva financeira da impugnante. Após apresentar contrarrazões (ID 24802240), sobreveio petição da Agravada (ID 25625540) requerendo a exclusão de FRANCISLEIDY LOIOLA ROSENDO, GILDASIO PEREIRA DA SILVA, RENATO SIQUEIRA LEITÃO e SKYNET COMERCIAL DE COMPUTADORES LTDA - ME do polo passivo do presente recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão suscitada na petição de ID 25625540. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 11:37:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador